Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LANÇAMENTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, CONTRATOS DE COBRANÇA, CONTRATOS DE SEGURO, TARIFAS DE DOC, SEGUROS EMPRESARIAIS E AUTORIZAÇÕES DE DÉBITO AUTOMÁTICAS. APURAÇÃO DE EVENTUAL INDÉBITO E DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO CORRENTISTA. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERITA CONTÁBIL ESPECIALISTA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito está em conformidade com esses critérios objetivos, sejam mantidos de forma a remunerar o que é devido ao experto com os trabalhos que executará.
2. Conquanto os honorários estimados pelo experto nomeado pelo juiz para atuar como perito não sejam infensos ao controle judicial, somente em situação em que não se afigurem consoantes aos trabalhos a serem desenvolvidos e com os parâmetros estabelecidos pelo correspondente órgão de classe para trabalhos similares é que se tornam passíveis de perscrutação, porquanto o profissional que assume o encargo, agregado ao fato de que deverá ser especialista e suprir o exigido para que possa funcionar como tal, funcionará como auxiliar do juiz, revestindo-se sua atuação de relevância e atraindo os deveres e implicações correlatos (CPC, arts. 149, 465 e 466).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.